Tribunal: TJDFT
Processo: 0713244-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AÉCIO CLOVES PIMENTEL MATOS, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, proferida nos autos n. 0711738-71.2020.8.07.0001, em que contende com PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB. Na origem, o recorrente ajuizou ação para discutir a legalidade do ato de intervenção no do Diretório Estadual do partido no Espírito Santo e do qual resultou a destituição de todos os respectivos membros eleitos. Em consulta aos autos, verifica-se que outra ação fora ajuizada por MARCELINO AYUB FRAGA, então presidente do diretório estadual no Espírito Santo. Porém, após ter negada a liminar em primeiro e segundo graus, desistiu da ação. O ora recorrente é igualmente membro eleito do diretório e destituído por força do ato de intervenção. Não por acaso, ajuizou idêntica ação, com mesmo pedido e causa de pedir, tendo havido alteração apenas do pólo ativo. A questão não comporta solução diferente para cada uma das partes legitimadas a ajuizar nova ação, pois se está diante de um litisconsórcio unitário. Se as ações tivessem sido ajuizadas no mesmo momento, seriam reunidas por força da conexão, logo seriam submetidas ao mesmo órgão judicante, a teor do art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Não se olvida a regra que, julgado o primeiro processo, afastar-se-ia a prevenção. No entanto, a desistência da ação e ajuizamento de outra idêntica, exceto quanto àquele que ocupa o polo ativo, deve observar o mesmo tratamento definido pela legislação processual, em prestígio ao princípio do juiz natural e a regra de que todos os litisconsortes unitários receberão idêntica prestação jurisdicional. Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; (grifei) (...) Entender de modo diverso seria incentivar e prestigiar a burla às regras de definição do juiz natural, garantia com assento em nossa Carta Magna. Esse foi o entendimento firmado pela 2a Câmara Cível, no julgamento do Conflito de Competência no. 0709517-21.2020.8.07.0000, de relatoria do Des. Sandoval Oliveira, julgado em 08/06/2020 e ainda pendente de publicação. O comportamento adotado pelos membros do diretório estadual, de buscar um juízo eventualmente favorável à sua tese, é peremptoriamente vedada pelos princípios processuais – boa-fé, cooperação, da submissão e cumprimento às decisões judiciais, etc. - além de atentar contra o mais precioso deles, o princípio do juiz natural. Assim e diante da anterior distribuição à Desembargadora Nídia Correa Lima do agravo de instrumento 0707077-52.2020.8.07.0000, cujo objeto era idêntico ao deste recurso, há de se reconhecer sua prevenção e da 8a Turma Cível para conhecimento dos demais recursos vinculados à causa, na forma do par. único do art. 930 da Lei Processual e do art. 81 e §1o, do Regimento Interno do TJDFT: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito à Oitava Turma Cível, sob relatoria da eminente Desembargadora Nídia Correa Lima, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental ora referido. Intime-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator